Tribunal: TJDFT
Processo: 0701597-54.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701597-54.2023.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: E.M.S. AUTORIDADE: JUCRJUVIDOMÉSTICA DO GUARÁ D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por M.L.L. em favor de E.M.S., visando, liminarmente, a revogação da medida cautelar de afastamento do lar comum. Narra haver sido fixada em desfavor do paciente, entre outras medidas protetivas, a de afastamento do lar. Sustenta a desnecessidade da medida, pois a suposta vítima não reside no local desde o dia 05/08/2023, ocasião na qual retirou seus pertences pessoais, alguns móveis e eletrodomésticos. Relata estar impossibilitado de exercer sua atividade profissional (corretor de imóveis) pois o seu escritório funcionava em sua residência. Defende a necessidade de revogação da citada medida, sob pena de prejuízo irreparáveis ao paciente. Requer, liminarmente, a revogação da medida cautelar de afastamento do lar. É o relatório. O presente writ não deve ser conhecido. Compulsando os autos de origem (0706747-08.2023.8.07.0014), observa-se terem sido impostas as seguintes medidas protetivas em desfavor do paciente: “- afastamento do lar comum, devendo o requerido requerer ao juízo a busca de seus bens pessoais a ser cumprido por oficial de justiça ou de outro modo a ser determinado por decisão judicial; - proibição de aproximação da requerente, fixando como limite mínimo a distância de 300 (trezentos) metros; - proibição de contato com a requerente, por qualquer meio de comunicação; - proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, quais sejam, a residência e o local de trabalho da vítima, a residência dos pais da ofendida e a creche da filha”. (grifo original) Sobreveio o presente writ, com o pedido de revogação do afastamento do lar comum. Em análise aos autos de origem, verifica-se a existência de pleito da Defesa nesse sentido perante a autoridade coatora, no entanto, o Juízo a quo determinou a remessa dos autos ao Ministério Público (ID 168115970, origem), não tendo havido até o momento o retorno do feito. Logo, o pedido encontra-se ainda pendente de análise. Nesse contexto, inexistindo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o tema, qualquer manifestação desta Turma sobre a questão, incorreria em supressão de instância. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE ENCERRAMENTO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA DO PACIENTE. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO. 1. A insurgência do impetrante por ocasião da interposição do Habeas Corpus decorria da ausência de manifestação da suposta autoridade coatora quanto ao pedido de encerramento da monitoração eletrônica do paciente e não em relação ao tempo ou possível demora dessa manifestação. 2. Não tendo a eminente autoridade judiciária apontada como coatora apreciado o pedido de encerramento da monitoração eletrônica do paciente, porquanto aguardando manifestação do Ministério Público para sua apreciação, inviável qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau no que se relaciona ao pleito, sob pena de indevida supressão de instância. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida. (Acórdão 1685754, 07008711720238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo acrescido) Ante o exposto, INADMITO o presente writ, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte e determino o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator